Tribunal: TJDFT
Processo: 0161297-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0161297-32.2009.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: NEUSA BRILL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (ID 20920953), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292) e 452 (RE 639.138), da sistemática da repercussão geral. Quanto ao AI 791.292, a Corte Suprema assim fixou: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente firmado pelo rito dos repetitivos. De outro lado, no tocante ao RE 639.138, o STF estabilizou recentemente a seguinte tese: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639.138, Min. Relator GILMAR MENDES, Min. Redator do acórdão EDSON FACHIN, DJe 16/10/2020). No mesmo sentido foi o acórdão exarado pela Primeira Turma Cível deste TJDFT (ID 20920941): CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAIS DIFERENTES DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. INOBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. É imperioso assegurar a homens e mulheres, quando do recebimento de suplementação de aposentadoria proporcional, por tempo de serviço, o mesmo percentual calculado sobre o valor do salário de benefício pago pelo ente público, em estrita observância ao princípio da isonomia. 4. Compete à entidade de previdência privada recolher e administrar o fundo comum de contribuições realizadas pelos contratantes e velar pelo equilíbrio atuarial, em consonância com os ditames constitucionais e legais. 5. Recurso conhecido. Prejudicial rejeitada e negado provimento ao apelo. Logo, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031